Tribunal: TJMT
Processo: 1021451-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS APELANTES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVAS BEM CONCATENADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS TRÊS APELANTES QUASE NA INTEGRALIDADE – 3. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos dois primeiros apelantes pelo crime patrimonial narrado na denúncia por suposta fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante deles e do outro apelante, inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor dos dois, do brocardo jurídico in dubio pro reo.
2. Deve ser mantida a mitigação média (metade) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque a magistrada a considerou proporcionalmente ao tamanho do iter criminis percorrido pelos três apelantes.
3. A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021451-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELSON SOUZA MATOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON EMIDIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 713.130.444-15 (APELANTE), MILTON CESAR OLIVEIRA (APELANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANI DOS SANTOS SILVA - CPF: 021.256.551-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIMÔNIO PÚBLICO (VÍTIMA), FABIANA LUIZA DE SOUZA - CPF: 005.194.471-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON CESAR OLIVEIRA ALVES - CPF: 703.705.686-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA

–

INCONFORMISMO DEFENSIVO –

1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DOS
DOIS PRIMEIROS

APELANTES
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS –
FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE –
PROVAS BEM CONCATENADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELOS
TRÊS
APELANTES QUASE NA INTEGRALIDADE –

3. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –

4
.
RECURSO

DESPROVIDO
.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição
dos
dois
primeiros
apelantes pelo crime patrimonial
narrad
o
na denúncia
por suposta fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações judiciais dos policiais militares responsáveis
pela
prisão em flagrante

deles e do outro apelante
, inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor
dos dois
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
Deve ser mantida a mitigação m
édia
(metade) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque a magistrada a considerou proporcionalmente ao tamanho do
iter criminis
percorrido pelos
três
apelantes.

3.
A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Recurso

desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elson Souza Matos
,
Jef
f
erson Emídio de Almeida
e
Milton César Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1021451-43.2021.8.11.0003, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, condenando-os pelo crime de tentativa de furto qualificado pelo
concurso de pessoas
(art. 155, § 4o, I
V
, c/c art. 14, II, do Código Penal), impondo,
ao primeiro
, a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
ao segundo,
a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e,
ao terceiro
, a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Deve ser esclarecido, ainda, que o processo foi desmembrado em relação à corré Fabiana Luiza de Souza.

Os apelantes, nas razões que se veem no ID 13727340
1
, pleiteiam
:

(i)

a absolvição de Elson e Milton
César
,
com base no aforismo
in dubio pro reo
, alegando, para tanto, insuficiênci
a de provas para
a
condenação
de ambos
;
e, subsidiariamente,
em relação a todos os
três
,
requerem
:

(
ii
)
a majoração da fração atinente à causa de diminuição da tentativa
para o seu grau máximo (2/3)
.
Ao final,
prequestionam
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 137273404, o Ministério Público pugna desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi adotada, n
esta
instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 143209685.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID 137273277, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 17h00min, no prédio da Assessoria Pedagógica de Rondonópolis – SEDUC, localizada na Avenida Marechal Dutra, esquina com a Rua Poxoréo, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados ELSON SOUZA MATOS, FABIANA LUIZA DE SOUZA, JEFFERSON EMIDIO DE ALMEIDA SOUSA e MILTON CESAR OLIVEIRA, previamente conluiados e com unidade de desígnios, almejando objetivo comum, tentaram subtrair, para proveito comum, coisas alheias móveis pertencentes ao referido órgão público, fato esse não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, na referida data e período, os denunciados ELSON SOUZA MATOS, FABIANA LUIZA DE SOUZA, JEFFERSON EMIDIO DE ALMEIDA SOUSA e MILTON CESAR OLIVEIRA uniram esforços para a prática do delito patrimonial, ocasião em que se dirigiram até o prédio da Assessoria Pedagógica deste município num veículo cor preta e romperam um cadeado e corrente do portão para terem acesso ao interior do imóvel.

Na sequência, os denunciados passaram a desmontar um transformador de energia com a finalidade de subtraí-lo, no entanto, populares perceberam a ocorrência do delito patrimonial e contataram a autoridade policial, momento em que integrantes da guarnição da Polícia Militar se dirigiram até a localidade e lograram êxito em promover a abordagem dos denunciados no interior do prédio.

Em razão da situação de flagrância, os denunciados foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após realização de audiência de custódia, houve a decretação da sua prisão preventiva dos denunciados Elson, Jeferson e Milton e concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares à denunciada Fabiana.

Por fim, da análise das informações consignadas nos antecedentes criminais dos denunciados, verifica-se que o denunciado
JEFERSON EMIDIO DE ALMEIDA SOUSA
revela-se
multireincidente
, pois possui 05 (cinco) condenações criminais nos autos da guia de execução criminal n.o 0001079- 45.2008.8.11.0036, em trâmite na 4.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT, bem como o
denunciado
MILTON CESAR OLIVEIRA
também é
reincidente
, pois possui 02 (duas) condenações pela prática dos delitos de
roubo
e
tráfico de drogas
nos autos da guia de execução criminal n.o 0065836-52.2016.8.13.0702, em trâmite perante o Juízo de Uberlândia-MG. Por fim, o denunciado
ELSON SOUZA MATOS
, também é pessoa
reincidente
, pois possui 02 (duas) condenações criminais pela prática de crime de
roubo
nos autos da guia de execução criminal n.o 0791066- 21.2017.8.13.0702 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. [...].

Negritos no original

A
materialidade do delito narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (
ID
137273239
);
auto de apreensão
(
ID
137273243);boletim de ocorrência (
ID
137273273, p. 7/9
);
e L
audo
P
ericial
C
riminal n.
200.2.05.2021.010052-01
(ID
137273364
)
;

bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No que concerne à autoria,
não obstante

Elson e Milton César
tenha
m

postula
do

a
absolvição
de ambos
do
delito patrimonial
em alusão
, sustentando
suposta anemia probatória e
pugnando
pela aplicação
em favor de ambos
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, depreende-se que
essa
pretensão não deve ser acolhida, porque os elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos e
apontam
os

dois

e o outro apelante
como autor
es

da tentativa de furto
narrad
a
na denúncia, estando, dessa maneira, a negativa
deles
isolada nestes autos.

Com efeito,

o policial militar Rogério Lacerda de Souza, que conduziu a prisão em flagrante dos
apelantes
, narrou nas duas fases da persecução penal que
,
após solicitação via 190 comunicando que na Secretaria de Educação
(SEDUC
) do Município havia um veículo preto
e seus
integrantes estavam retirando o transformador de energia
daquele órgão público
.
A referida testemunha aduziu, ainda,
que ao
chegar
ao
local da ocorrência, constatou que o cadeado e a corrente do portão
do imóvel
haviam
sido arrombados e
,
na sequência,

viu
os suspeitos, sujos
de
óleo, d
esmontando o transformador.

V
ejam-se
, com efeito,
estes trechos
das declarações judiciais
do
citado
agente de segurança,
assim
consignad
o
s
na
sentença
condenatória
:

[...]

na data do fato, a sua guarnição foi acionada via CIOSP, para se deslocarem ao prédio da assessoria pedagógica da SEDUC, onde populares teriam visualizado alguns suspeitos furtando fios e um transformador. Ao se deslocar até o local,
se deparou com vários indivíduos no interior do imóvel, desmontando o transformador do estabelecimento
, motivo pelo qual foram realizadas as suas prisões em flagrante delito.

Relatou que
o portão do imóvel estava arrombado e todos os quatro indivíduos estavam sujos de óleo (do transformador
)
. Nessa ocasião, um dos indivíduos teria alegado que estava subtraindo óleo para o fim de utilizá-lo no tratamento de reumatismo. Informou que havia uma mulher entre os suspeitos, que afirmou que teria ingressado no local para urinar.
Acrescentou que foram utilizadas ferramentas para abrir o transformador e, pelo que se recorda, o carro de um dos indivíduos estava cheio de ferramentas
. Narrou que o imóvel onde os suspeitos foram localizados estava desocupado/abandonado e tem conhecimento de que é frequentado por moradores de rua. Todavia, no momento da abordagem, havia apenas os conduzidos no local. No mais, mencionou que foram apreendidas ferramentas em poder dos suspeitos.

[...]
(
Trechos da s
entença condenatória encontradiça no ID
137273369
, reprodução do depoimento judicial da testemunha Rogério Lacerda de Souza).
Destacamos

No mesmo sentido são as declarações da policial militar
Allana
Eva da Silva, que
integrou a guarnição
responsável pela
prisão em flagrante do
s
apelante
s
, exposta
s
da seguinte forma
no édito condenatório:

[...]
havia quatro indivíduos no momento da abordagem, sendo três homens e uma mulher. Relatou que
os três homens estavam sujos de óleo e já tinham derrubado o transformador, sendo que, na ocasião que chegaram, eles estavam tentando tirar o óleo do equipamento
. Reiterou que, no momento da abordagem,
os três suspeitos estavam tentando tirar o óleo do transformador
.
Mencionou que, quando chegou no local, constatou
que o portão do imóvel estava com o cadeado quebrado e a corrente foi violada
. Referida pessoa, ao ser questionada pela defesa, afirmou que o local é abandonado e possui conhecimento de que a região é frequentada por moradores de rua. Mencionou que os
acusados estavam com ferramentas no interior do prédio
e a denúncia via CIOSP noticiava que eles teriam quebrado o cadeado e ingressado no local. Esclareceu que a rua (via pública) é frequentada por moradores de rua, mas não tem conhecimento sobre o ingresso dessas pessoas no referido imóvel.

[
...
]
.
(
Trechos da s
entença condenatória encontradiça no ID
137273369
, reprodução do depoimento judicial da testemunha
Allana
Eva da Silva)
.
Destacamos

Vê-se
, pois,
que
as
testemunha
s

foram
capaz
es
de descrever com
segurança
que os três
apelantes
foram flagrados sujos de óleo e tentando retirar óleo do equipamento. Ademais, salient
aram
que o cadeado

e a corrente do imóvel já haviam sido violados, bem como que o transformador estava derrubado.

Stefany
dos Santos Silva, engenheira civil que fazia parte do departamento de engenharia da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Rondonópolis,
quando foi ouvida em juízo

em
nada
contribuiu para
a elucidação
da prática delitiva
em apuração nestes autos
.
Stefany
apenas
esclareceu que
, na data dos fatos, tomou conhecimento da ocorrência por meio do
S
ecr
etário de
E
ducação do Município e, a pedido
deste
,
se

deslocou até a Delegacia de Polícia com o objetivo de averiguar
a procedência do objeto do crime
,
contudo, foi informada que o transformador pertencia a um imóvel do Estado, não havendo qualquer ligação com seu departamento.

Por sua vez

Elson,
ao narrar
a
dinâmica do crime
,
afirmou
que
que
Jefferson
Emídio

havia lhe
chamado para tirar óleo do transformador para fazer remédios e que não tinha a intenção de furtar o aludido dispositivo. Todavia, na
etapa
judicial, mudou de versão, afirmando, des
s
a feita, que
se deslocava em direção ao centro POP

na companhia de sua
mulher
,

quando
entrou no prédio
da assessoria pedagógica da SEDUC
para urinar.
Além disso, asseverou que Jefferson
Emídio
já estava no local.
E,
em relação
ao fato de
estar sujo de óleo no momento de sua prisão em flagrante,
Elson
alegou que, após a abordagem,
deitou
no chão a pedido dos policiais
militares
.

A
pesar de
Milton César te
r
permanecido em silêncio perante a autoridade policial, em seu
interrogatório judicial

ele
negou a prática do crime e trouxe a mesma versão exculpatória
sustentada por
E
lson,
alegando que
estava em companhia de sua
mulher
e que ingressaram no imóvel para urinar.

No entanto,
d
a análise destes autos não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva do fato narrado da denúncia, que repousa induvidosa nas pessoas
de
Elson e Milton César
e
do
outro apelante
, porquanto embora tenham sustentado a ausência de
provas robustas e objetivas para a manutenção da sentença condenatória, há elementos de convicção que demonstram a certeza de participação
dos três
na empreitada criminosa
.

Aliás
, o sentenciante concatenou satisfatoriamente os elementos probatórios
,
comprovando a participação
de Elson e Milton César

no crime em alusão
, consoante se infere destes trechos do édito condenatório:

[...]

À luz das provas colhidas, em que pese a negativa dos réus Milton César Oliveira e Elson Souza Matos em Juízo, bem como a tese defensiva apresentada pela defesa técnica por ocasião de seus memoriais, observo que tanto a materialidade quanto a autoria do fato atribuído aos três denunciados restaram devidamente comprovadas.

Nesse sentido, destaca-se que as testemunhas Rogério Lacerda de Souza e Alana Eva da Silva, policiais militares que efetuaram as prisões em flagrantes dos réus, foram incisivas em afirmar que, no momento da abordagem,
os três acusados foram flagrados no interior do imóvel da assessora pedagógica da SEDUC, quando desmontavam o transformador do local, em poder de ferramentas (utilizadas para desmontar o transformador), sujos com vestígios de óleo pelo corpo
.

Como se sabe, os depoimentos dos Policiais que atenderam à ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação aos acusados.

[...]

Ainda nesse sentido, sobre o valor dos depoimentos dos policiais, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas da Egrégia Corte deste Estado, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[...]

A versão apresentada pelos acusados Milton César Oliveira e Elson Souza Matos, no sentido de que ingressaram no imóvel para urinar, mostra-se isolada nos autos, não encontrando amparo em qualquer elemento de prova colhido, visto que os depoimentos dos policiais militares acima aludidos foram prestados de forma segura, firme e coerente no sentido de que os três réus foram flagrados tirando óleo do transformador, ressaltando, inclusive, que
estavam sujos de óleo ANTES da abordagem policial
, podendo-se concluir que manuseavam igualmente o transformador juntamente com o corréu Jefferson Emídio de Almeida Souza com a finalidade de subtrair o óleo do equipamento.

Além disso,
ambos os réus alegaram que estavam a caminho do centro POP, que, segundo o réu Elson Souza Matos, fica situado a aproximadamente uma quadra do prédio da assessoria pedagógica, não justificando a parada no local apenas com a
finalidade de urinar
, tendo em vista a proximidade do referido centro de referência que abriga pessoas em situação de rua, onde poderiam suprir suas necessidades fisiológicas sem maiores esforços.

Registra-se, por oportuno, que o imóvel da assessoria pedagógica da SEDUC não se trata de local abandonado, mas sim desocupado/não habitado neste momento, tendo em vista que pertence ao Estado e, inclusive, está sendo utilizado para o armazenamento de materiais utilizados em obra, novos e pertencentes ao município. De igual modo, registra-se que está sob os cuidados do secretário da educação, conforme as declarações da testemunha
Stefany
dos Santos Silva, não justificando, de qualquer maneira, o ingresso dos réus no interior do local.

[...]
(
Trechos da s
entença condenatória encontradiça no
ID
137273369
).
Destacamos

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo
s
agente
s
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser na espécie, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional.

Aliás, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por conseguinte,
diante das circunstâncias da prisão em flagrante dos apelantes, de fragilidade da versão defensiva e dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual – destacadamente os firmes e coesos depoimentos dos policiais
militares
responsáveis pela prisão em flagrante
dos três
apelantes
–, ressai, incontestavelmente, que
eles
praticaram o crime de furto em comento.

A propósito, e
m relação ao tema, e
ste Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS E
ROMPIMENTO DE OBTÁCULO E RECEPTAÇÃO DOLOSA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DOS POLICIAIS ALIADAS AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A
palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de furto qualificado por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos
.
[...]

(N.U 0002765-40.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 11/12/2021)
Destacamos

Logo, ao contrário do que sustenta
m

os
dois primeiros

apelantes
, não há que se cogitar na sua absolvição da conduta de furto qualificado
na forma tentada
, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo cogitar, também, em aplicação
a
favor
de ambos
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois a autoria delitiva se encontra lastreada nas firmes e coerentes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
daqueles e do outro apelante.

N
outro giro, n
o que diz respeito ao pedido objetivando a majoração da fração redutora pela incidência da causa de diminuição referente à tentativa, é certo que a diminuição
média (1/2
) aplicada na sentença condenatória está proporcional à proximidade que
os três
apelantes chegaram de atingir a consumação delitiva, ou seja, o resultado pretendido, uma vez que tiveram tempo
suficiente
para
romper o cadeado e a corrente do
portão do imóvel para acessá-lo, sendo abordados
pela autoridade policial
depois de abrirem o transformador – mais especificamente, no momento em que
já
tentava
m
retirar óleo do equipamento. Diante disso, não há
ilegalidade a ser reparada na sentença condenatória.

Aliás, acerca da matéria, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento
sobre
da
seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Em
situação similar, este Tribunal de Justiça se posicionou da seguinte forma:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ESTIPULAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA –
FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE
– ENUNCIADO N. 46 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O critério para a fixação da fração de redução da pena referente à tentativa é o
iter criminis percorrido pelo agente
, quanto mais próximo chegar da consumação do delito, menor é o patamar a ser aplicado, mostrando-se razoável o patamar de 1/3 considerando que o réu chegou muito próximo da consumação do delito.

(N.U 0001029-98.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 11/02/2022).
Negritamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelos
três
apelantes para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por

Elson Souza Matos
,
Jefferson Emídio de Almeida
e
Milton César Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023